Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-73.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016554-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARINETE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 559.390.071-04 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARINETE RIBEIRO DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID 224076187 que, em sede liminar e monocraticamente, indeferiu o pedido de assistência judiciária no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016554-73.2024 apresentado em face da INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, que pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 30% do salário mensal aferido pela agravante até o importe de R$ 47.365,52 (quarenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Em suas razões, de ID 225259180 a agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta, a fim de que seja lhe concedida a assistência judiciária.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende que não precisa estar em situação de “miserabilidade” para ser agraciado com o benefício pleiteado. Alega que uma simples afirmação é documento suficiente para ser agraciado com a benesse pretendida. Avoca a Constituição Federal para fundamentar seu pleito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar indeferiu o pedido da assistência judiciária por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento, esclarecendo conforme segue:

“Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o § 2º do artigo 99 do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou suficientemente a necessidade. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag nº 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – sem grifos no original).

É o mesmo entendimento perfilhado por este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJMT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

Na hipótese em questão, antes de analisar o pedido, foi oportunizada ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Restou consignado no referido despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água.

Contudo, verifico dos documentos de Id. 223346180, que a agravante aufere renda bruta de R$8.564,34 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), não havendo como constatar, ao menos por ora, a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, se assim desejar, fazer readequações em suas despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual e arcar com o pagamento do preparo do recurso.

Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento nº 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024